Tribunal: TJDFT
Processo: 0721574-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0721574-71.2020.8.07.0000 AGRAVANTES: BEATRIZ MAC DOWELL SOARES, CÁSSIA DE MENEZES FERREIRA, CLAITON SACCOL FERREIRA, DALVA MARCELINO FURTADO DO NASCIMENTO, EDIVAL JOB RODRIGUES PINHEIRO, FABRÍCIO PEREIRA MADUREIRA, GUSTAVO DE OLIVEIRA COSTA, JOSÉ MARIA DE ARAÚJO SILVA, JUSSARA RAMALHO MARQUES, MARCOS SEITI NAGÃO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO BEATRIZ MAC DOWELL SOARES e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026